Tribunal: TJES
Processo: 5011938-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011938-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011938-64.2022.8.08.0024

APTE
:

SILVIA COSTA

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO DE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA D
E NOME
DA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
NA PROCURAÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO
CAUSÍDICO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
São devidos honorários de sucumbência a todos os advogados que
em algum momento, no curso processual,
prestaram serviço técnico e especializado.

2.

As procurações devem ser outorgadas individualmente aos patronos e indicar a sociedade de que fazem parte, consoante art. 15, §3º, da Lei 8.906/94. Caso contrário, isto é, se não houver qualquer menção à sociedade de advogados, presume-se que o serviço prestado fora realizado unicamente pelo advogado.

3.

Correta a divisão dos honorários aos advogados atuantes no processo, quando ausente o nome da sociedade no instrumento procuratório.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
conhecer e
negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES, de

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011938-64.2022.8.08.0024

APTE
:
SILVIA COSTA

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interpost
o por
SILVIA COSTA
,
eis que irresignad
a
com os termos da sentença
de
ID 6476877
,
integrada pela decisão de embargos
de ID 6476899 e ID 6476889
,
que
extinguiu o cumprimento de sentença e fixou os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor devido à parte exequente, dividido igualmente entre os três advogados que atuaram no feito.

Nas suas razões, em apertada síntese,
sustenta

a apelante
que
os
honorários de sucumbência deve
m
ser rateados igualmente entre as três sociedades
de advogados atuantes no processo e não entre os causídicos.

(ID 6476905
)

Pois bem.

Como é cediço,
os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento
, constituindo, pois, crédito de natureza alimentar.

Em vista disso,
a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister
.
1

Para além disso, prevê o art. 15, §3º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) que “
as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte”,
pois, caso contrário, isto é, se no instrumento não constar o nome da sociedade de advogados, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio.

Confira-se precedente
s
do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO. MENÇÃO À SOCIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos do art. 15, § 3º, da Lei 8.906/94, "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte". Assim, entende-se, como serviço prestado unicamente pelo advogado, o caso em que a procuração não contém nenhuma referência à sociedade. Precedentes. 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada ao ora agravado, há menção à sociedade de advogados da qual faz parte, bem como há nos autos outros documentos que comprovam tal fato. Desse modo, desconstituir tal premissa, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1438262 PI 2014/0041198-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO INCLUÍDA NA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A parte recorrente não expôs qual seria a deficiência do acórdão a ser suprida, limitando-se a alegações genéricas de ocorrência de omissão, pelo que, nesse ponto, é inadmissível sua insurgência, sendo aplicável ao caso em questão, por analogia, a Súmula 284/STF, segundo a qual "é inadmissível o Recurso Extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".2.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que, se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária.
Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AOS ADVOGADOS NÃO HAVENDO MENÇÃO Á SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina." (
EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante.2. Quanto à alegação de que a nova Procuração outorgada pelos sucessores do Autor originário em 2017, quinze anos depois, vinculando o agravante à sociedade de advogados, a Corte de origem consignou que "o crédito em questão, a quo, constituído de honorários sucumbenciais, pertence aos advogados indicados na procuração anexada ao tempo da propositura da ação, de modo que o novo instrumento de mandato não serve como cessão de direitos; para além disso, os substabelecimentos carreados aos autos não contemplam todos os mandatários iniciais, razão pela qual não há o atendimento do disposto em lei, como apontado na decisão hostilizada." (fl. 183). Desse modo, desconstituir tal premissa, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a pro curação deixar de indicar o nome da sociedade.
2. Agravo Interno da sociedade de advogados desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.739.006/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. CRÉDITO FORMADO EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO ADVOGADO. POSTULADA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PRECATÓRIO, QUANDO DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTA DA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ART. 85, § 15, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA PARA PESSOA JURÍDICA, QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE, EM CASO ANÁLOGO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. [...] I
V. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/03/2009).
Tal entendimento vem sendo mantido por esta Corte: AgRg nos EREsp 1.114.785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/11/2010; EREsp 1.372.372/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2014; AgInt no AREsp 1.185.317/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no REsp 1.395.585/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2016; AgRg nos EDcl no REsp 1.354.565/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2014; REsp 1.320.313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.076.794/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 30/10/2012. [...] VI. Portanto, não havendo, no presente caso, procuração com indicação da sociedade de advogados da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório, e tendo sido o crédito do precatório formado em nome da pessoa física do advogado, tal como está no ofício requisitório expedido pelo Juízo da execução, não há falar em direito líquido e certo, a ser amparado pela via mandamental, para que a tributação se faça como se pessoa jurídica fosse, quando do pagamento da requisição, estando o acórdão recorrido, assim, em sintonia com a jurisprudência desta Corte. VII. Recurso em Mandado de Segurança improvido.(RMS n. 57.744/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"Os serviços advocatícios não se consideram prestados pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo advogado."
.(AgRg nos EREsp 1114785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2010, DJe 19/11/2010). 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal sobre a correta partilha dos honorários advocatícios demandaria, necessariamente, reexame e fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.185.317/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO MOMENTO EM QUE O VALOR SE TORNAR DISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, “as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina”
(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021).
2. Em que pese o § 15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito

de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante (id. 2196819), sendo insuficiente a mera indicação de endereço do escritório, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94.
3. No que concerne à retenção do imposto de renda, “a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário” (AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019). 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001489-22.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/09/2022).

No caso em tela, na procuração juntada ID 6476709 e no substabelecimento de ID 6476710 há referência apenas ao nome dos três patronos atuantes, a saber, Jaline Iglezias Viana (OAB nº 11.088), Grasiele Marchesi Bianchi (OAB nº 11.394) e Alexandre Zamprogno (OAB nº 7.364), sem menção a outros causídicos ou sociedade de advogados. E assim sendo, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio.

Dessa forma, ao contrário do defendido no articulado recursal, entendo como correto o
comando sentencial, que fixou a divisão da verba honorária em favor dos três advogados que participaram do feito.

À luz do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada
em seus termos.

Em razão do resultado, majoro os honorários em 2%
(dois por cento)
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp n. 1.222.194/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 4/8/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.